Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702604-39.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 S.A. EMBARGADO: FRANCISCA DIAS PEREIRA, CARNEIRO MOTORS 170DF EIRELI - ME D E S P A C H O De ordem, intime-se a parte embargada para se manifestar acerca dos embargos de declaração. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator